Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704021-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: J. P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DA SILVA SILVESTRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão (ID 80785711 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0700214-43.2021.8.07.0001, ajuizada por J. P. S. P., menor, representado por sua genitora, VALÉRIA DA SILVA SILVESTRE, na qual foi deferida tutela de urgência “para determinar que a parte ré autorize os procedimentos de uso do quimioterápico PROCARBAZINA (Natulan 50 mg) ministrado no Hospital Sírio Libanês junto do “coquetel de outros medicamentos” por todos ciclos necessários a erradicar sua doença, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (duzentos reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).” O plano de saúde, ora agravante, insurge-se contra a decisão de primeiro grau, ao argumento principal de que não estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar em favor do agravado. Aduz que se trata de medicamento não incluído no rol taxativo de cobertura previsto pela ANS, e ainda que se trata de medicamento cuja cobertura seria expressamente excluída em contrato assinado pelas partes. Afirma ainda que o prazo para o cumprimento da liminar é desarrazoado e desproporcional. Diz que “Todo trâmite desde a compra, importação, até entrega, demora, em média 30 dias. Assim, após o primeiro fornecimento, as demais entregas serão agendadas conforme a posologia e periodicidade especificada em relatório médico, e dependem também do envio da documentação pelo segurado.” Sustenta que a prorrogação do prazo para 30 dias é razoável e não trará prejuízo à parte agravada, uma vez que já estaria agendada a aplicação do medicamento pleiteado na data de 02/02/2021, bem como as demais sessões já se encontram agendadas, conforme posologia informada em relatório médico. Verbera também que o valor da multa, de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, limitado ao excessivo e desarrazoado montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é exagerado, razão porque quer a sua exclusão ou redução. Liminarmente pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do agravo, para ver revogada a liminar concedida ao autor/agravado. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 23146517. Pág. 2. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a examinar o pedido de efeito suspensivo reclamado. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde. Também não há dúvida quanto ao diagnóstico do agravado/autor, nem quanto a indicação da medicação por seu médico assistente, que, diga-se de passagem, médico oncologista do renomadíssimo Hospital SÍRIO-LIBANÊS (ID 80658727. Pág. 3, dos autos originais). Confira-se: “O menor João Pedro Silvestre Peixoto, 12 anos, encontra-se em tratamento oncológico Linfoma de Hodgkin neste serviço desde novembro de 2020. O menor encontra-se sintomático para a patologia citada com envolvimento supraclavicular, mediastinal e hilo pulmonar com doença bulky mediastinal com obstrução de brônquio fonte). Desta forma classificado como estadio clínico IIA. Desta forma, está sendo administrado o esquema quimioterápico COPP-ABV (ciclofosfamida, vincristina, prednisona, procarbazina, doxorrubicina, bleomicina e vinblastina), esquema quimioterápico padrão para esta patologia que apresenta melhores resultados e menor toxicidade com sequelas tardias. Como parte deste esquema há necessidade de uso de procarbazina, um quimioterápico via oral que faz parte do esquema terapêutico - e que apresenta indicação de bula para tratamento de linfoma de Hodgkin. Esta medicação deve ser utilizada em cada ciclo , estando o menor atualmente no segundo ciclo de quimioterapia.” O cerne da irresignação do recorrente se assenta no fato de referido fármaco seria considerado “off label”, por isso não teria obrigação de cobertura pelo plano, segundo normas da ANS. Em princípio, sem razão o recorrente. Conforme vasto escólio jurisprudencial, o fato de os medicamentos não estarem previstos para tratamento específico para o diagnóstico, isso não impede a sua prescrição pelo médico assistente, sobretudo, observando se tratar de médico especialista, o qual possui expertise suficiente para prescrever o melhor tratamento para o paciente. Desse modo, ao contrário do alegado pela agravante, não se verifica patente ilegalidade na concessão da liminar. Outrossim, ressalte-se, desde logo, que a recusa em fornecer os medicamentos tem sido encarada pela jurisprudência dominante como conduta vedada, pois há cobertura contratual abrange a patologia, sendo certo que incumbe ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado no paciente. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ, segundo a qual "... o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura " (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). O mesmo entendimento jurisprudencial é aplicável quando se trata de medicamento “off label”. Vejamos, verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE OPERA POR AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR - OFF LABEL - EXPERIMENTAL - ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE. 1. A avaliação acerca da abusividade da conduta de entidade de autogestão ao negar a cobertura de medicamentos ou tratamentos médicos está sujeita à aplicação subsidiária das normas gerais e dos preceitos do Código Civil, em virtude da natureza do negócio firmado, a teor dos artigos 422, 423 e 424 do CC. Precedentes. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018, grifo nosso) Perfilhando do mesmo entendimento, temos precedentes desta e. Corte de Justiça: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. PROGRESSÃO. MEDICAMENTOS OFF LABEL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O plano de saúde tem cobertura de quimioterapia para tratamento de câncer, logo, abusiva a recusa em fornecer as medicações prescritas, sob alegação de que o uso é experimental (off label). II - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. III - A negativa de cobertura das medicações à autora, portadora de glioblastoma, com progressão da doença, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V - Apelação desprovida.” ( Acórdão 1237095, 07047536320198070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Portanto, ao menos neste juízo de cognição superficial, apropriado para este momento processual incipiente, chega-se a conclusão acerca da presença da probabilidade do direito vindicado pela parte autora/agravada, tal qual verificado na r. decisão agravada. Com relação a multa cominatória (astreintes), vejamos. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, razão pela qual deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer). Na hipótese dos autos, em princípio, não se verifica desproporcionalidade da multa cominatória fixada na origem que justifique a alteração em sede de liminar, seja quanto aos parâmetros temporal e pecuniário, uma vez que se amoldam às peculiaridades do caso, levando em consideração a gravidade e urgência quanto à necessidade de cumprimento da obrigação (autorizar cobertura de medicação para combate ao câncer). Com relação ao prazo para o cumprimento da obrigação, tenho que não é exíguo como alegado, pois, em tese, não foi determinado que o plano de saúde entregasse o medicamento, mas sim, que "autorize os procedimentos de uso do quimioterápico PROCARBAZINA (Natulan 50 mg) ministrado no Hospital Sírio Libanês junto do “coquetel de outros medicamentos” por todos ciclos necessários a erradicar sua doença, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (duzentos reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).” (Destacou-se) A autorização de procedimento por parte do plano de saúde faz parte de sua atividade cotidiana, e se realiza com rapidez, uma vez que atualmente é feita via sistema "on line". De todo modo, de acordo com informação veiculada nos autos originais, ID 82165138, a ordem judicial foi cumprida tempestivamente, o que, em tese, afasta a incidência da multa em tela. Ademais, não se vislumbra risco iminente de grave dano, pois, independentemente do mérito da questão acerca da proporcionalidade ou não, aludida multa só é exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da multa diária, o que não é caso dos autos, neste momento processual. Por derradeiro, ressalte-se que a medida é reversível, ao passo que a suspensão desta implicaria a uma criança de terna idade (12 anos) indesejado risco de morte e/ou comprometimento de seu quadro clínico. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que, nega-se o pedido, e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator